Tribunal: TJPA
Processo: 0002267-85.2016.8.14.0076
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002267-85.2016.8.14.0076

APELANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO CPMA-001/2012. PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA. CANDIDATA INICIALMENTE APROVADA ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. POSTERIOR NOMEAÇÃO E POSSE. Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PORTARIA Nº 17/2023 – GAB/PMA. RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelante participou do Concurso Público CPMA - 001/2012 para o provimento de cargos no serviço público municipal, Professor II – Língua Portuguesa, logrando classificação na 209ª colocação, tendo sido previstas 30 vagas consoante o Edital 001/2013.

2. Ocorre que quando foi proferida a sentença de improcedência (05/04/2021) a apelante já estava nomeada (Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA), empossada (Termo de Posse), inclusive já avaliada no Estágio Probatório com 100 pontos.

3. Após a posse na nova administração municipal (01/01/2012) a autora/apelante foi injustificadamente exonerada, sob alegação de se estar dando cumprimento a decisão judicial (sentença) prolatada nestes autos, o que se mostrou indubitavelmente equivocado considerando que o apelo fora recebido no duplo efeito por esta relatoria.

4. Resta claro, assim, que o Município reconheceu a necessidade tanto que efetivou a nomeação da candidata e depois injustificadamente a exonerou para posteriormente reintegrá-la, razão pela qual além da consolidação no cargo pretendido a candidata/apelante também faz jus a recomposição financeira, no sentido de perceber os valores (remuneração) a que teria direito não fosse a abusiva exoneração.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0002267-85.2016.8.14.0076

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: NADIA DO SOCORRO SOARES SOUZA

ADVOGADOS: RAFAEL QUEMEL SARMENTO (OAB/PA 20.803) e OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHHO (OAB/PA 12.921)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral visando a anulação de ato administrativo e nomeação no cargo de Professor II – Língua Portuguesa, Concurso Público CPMA-001/2012.

Em brevíssima e essencial síntese, a recorrente aduziu que a despeito da sentença o Município dispensou os servidores temporários e convocou o candidatos aprovados no certame, inclusive nomeando a apelante em 03/12/2019 consoante Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA.

A apelante passou a desempenhar suas atividades já tendo sido aprovada no estágio probatório.

Assim, sustentou que a sentença, prolatada após tais fatos (05/04/2021) não poderia julgar improcedente o pedido, mas extinguir o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

Nestes termos requereu o provimento do recurso.

O Município de Acará apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A apelante participou do Concurso Público CPMA - 001/2012 para o provimento de cargos no serviço público municipal, Professor II – Língua Portuguesa, logrando classificação na 209ª colocação, tendo sido previstas 30 vagas consoante o Edital 001/2013.

Ocorre que quando foi proferida a sentença de improcedência (05/04/2021)
a apelante já estava nomeada
(Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA ID 5685338 – Pág. 2),
empossada
(Termo de Posse ID 5685338 – Pág. 3),
inclusive já avaliada no Estágio Probatório com 100 pontos
(ID 5685338 – Pág. 11).

É importante atentar que apesar da liminar inicialmente deferida ter sido cassada em sede recursal (Agravo de Instrumento nº 0004803-69.2017.8.14.0000) certo é que o Município de Acará realizou a nomeação da apelante acarretando a perda superveniente do interesse de agir.

Isto, porém, não é tudo. Após a posse na nova administração municipal (01/01/2012) a autora/apelante foi injustificadamente exonerada, sob alegação de se estar dando cumprimento a decisão judicial (sentença) prolatada nestes autos, o que se mostrou indubitavelmente equivocado considerando que o apelo fora recebido no duplo efeito por esta relatoria (ID 11711456 – Pág. 1).

Nota-se, ainda, que a prova maior do referido equívoco reside exatamente no fato de ter a Procuradoria Geral do Município, por intermédio do Parecer nº 02/2023-PGM (Processo Administrativo nº 07/2022-GP/PMA sugerido a reintegração da servidora na condição sub-judice, providência efetivada pelo Prefeito Municipal como pode ser visto pela juntada da cópia da Portaria nº 17/2023 – GAB/PMA, de 13 de janeiro de 2023 (ID 12467903 – Pág. 3).

Acerca da reintegração e seus efeitos patrimoniais decorrentes trago à colação os ensinamentos do mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, que em sua obra Curso de Direito Administrativo, 23ª Edição, Editora Malheiros, pag. 299, aduziu que
“reintegração é o retorno de servidor ilegalmente desligado de seu cargo ao mesmo, que dantes ocupava, ou, não sendo possível, ao seu sucedâneo ou equivalente,
com integral reparação dos prejuízos que lhe advierem do ato injurídico que o atingira. Tal reconhecimento tanto pode vir de decisão administrativa como judicial
”
. Grifei.

Sobre isto já decidiu o STJ, confira-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.
AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.

1.
Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte.

2.
A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível
.

3.
A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
.

4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.284.571/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

Resta claro, assim, que o Município reconheceu a necessidade tanto que efetivou a nomeação da candidata e depois injustificadamente a exonerou para posteriormente reintegrá-la, razão pela qual além da consolidação no cargo pretendido a candidata/apelante também faz jus a recomposição financeira, no sentido de perceber os valores (remuneração) a que teria direito não fosse a abusiva exoneração.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação reformando a sentença, no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse processual, dada a nomeação da apelante para o cargo de Professor II – Língua Portuguesa, Concurso Público CPMA-001/2012, conforme Portaria nº 047/2019 – GAB/PMA, reconhecendo, ainda, o direito a recomposição financeira, no sentido de perceber os valores retroativos (remuneração) a que teria direito não fosse a abusiva exoneração tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando que o apelado deu causa a perda superveniente do interesse processual como a recomposição financeira deverá arcar com o pagamento de honorários de sucumbência cuja definição do percentual ocorrerá na fase de liquidação conforme art. 85, §4º, II, e §6º do CPC.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção na forma do RE 810.947 (Tema 810).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023